Tribunal: TJES
Processo: 5003238-30.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003238-30.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WAGNER GONCALVES MENDES
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DA EMPRESA SAMARCO EM MINAS GERAIS. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5003238-30.2022.8.08.0047

Recorrente: WAGNER GONCALVES MENDES

Recorrido: SAMARCO MINERAÇÃO S.A. E OUTROS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7792273, 7792282, 7792284).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
WAGNER GONCALVES MENDES
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença deve ser considerada nula pois foi extra petita e não oportunizou às partes se manifestarem sobre o processo de salinização do rio;
c)
que o autor foi reconhecido como pescador de subsistência;
d)
que há clara diferença entre a modalidade de pesca a qual a parte ré e a adotada pelo juiz em sentença;
e)
que o Município de São Mateus foi impactado pelos rejeitos da barragem de minério;
f)
que há responsabilidade das partes pelos danos sofridos pelo autor.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

O cerne da presente lide prende-se a apurar eventual responsabilidade das rés em conceder auxílio financeiro emergencial e a indenizar supostos danos morais e materiais (lucros cessantes) alegados pela parte autora em razão de estar impedida de exercer a sua atividade laboral (pescador) devido ao desastre ambiental imputado às partes rés, que causou contaminação das águas do Rio Cricaré, local onde exercia seu mister.

Inicialmente, quanto ao pedido de anulação da sentença, tenho que a distancia-se do recorrente, isso porque, a manifestação do Magistrado sobre a salinização do Rio adveio do testemunho prestado em juízo, o qual estava disponível às partes contrapor, todavia as partes informaram ausência de necessidade de produção de novas provas, como consta no termo de audiência.

Desse modo, não há que se falar em nulidade da sentença, pelo qual
repilo
a preliminar aventada.

Pois bem.

Inicialmente destaca-se que embora a ação civil pública de nº 1024973-82.2020.4.01.3800 tenha estabelecidos parâmetros que definissem os tipos de pescadores e quais provas eram utilizadas para comprovar a condição de pescador e receber a indenização do sistema Novel, tais parâmetros são utilizados apenas para fins do sistema administrativo.

Assim, ingressando a parte em juízo em ação individual, sendo o juiz o destinatário das provas, elas deverão ser ser analisadas de acordo com seu livre convencimento.

No caso em espécie, a recorrente almeja a indenização por danos materiais e morais, tendo por suporte fático o desastre ambiental ocasionado pelo despejo de detritos de mineração no leito do Rio Doce, que veio a ocasionar severas consequências sobre a aptidão para o exercício da profissão pesqueira.

A respeito das atividades pesqueiras, preconiza a lei nº 11.959/2009:

Art. 2o Para os efeitos desta Lei, consideram-se:

[...] XXI –
pescador amador
: a pessoa física, brasileira ou estrangeira, que, licenciada pela autoridade competente,
pratica a pesca sem fins econômicos
;

XXII – pescador profissional: a pessoa física, brasileira ou estrangeira residente no País que,
licenciada pelo órgão público competente, exerce a pesca com fins comerciais
, atendidos os critérios estabelecidos em legislação específica. [...]

Art. 5o
O exercício da atividade pesqueira somente poderá ser realizado mediante prévio ato autorizativo emitido pela autoridade competente
, asseguradas:

I – a proteção dos ecossistemas e a manutenção do equilíbrio ecológico, observados os princípios de preservação da biodiversidade e o uso sustentável dos recursos naturais;

II – a busca de mecanismos para a garantia da proteção e da seguridade do trabalhador e das populações com saberes tradicionais;

III – a busca da segurança alimentar e a sanidade dos alimentos produzidos.

Art. 6o § 1o Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, o exercício da atividade pesqueira é proibido: [...]

III – sem licença, permissão, concessão, autorização ou registro expedido pelo órgão competente; [...]

§ 2o São vedados o transporte, a comercialização, o processamento e a industrialização de espécimes provenientes da atividade pesqueira proibida.

Art. 8o Pesca, para os efeitos desta Lei, classifica-se como:

I – comercial:

a) artesanal: quando praticada diretamente por pescador profissional
, de forma autônoma ou em regime de economia familiar, com meios de produção próprios ou mediante contrato de parceria, desembarcado, podendo utilizar embarcações de pequeno porte;[...]

II – não comercial:

a) científica: quando praticada por pessoa física ou jurídica, com a finalidade de pesquisa científica;

b) amadora: quando praticada por brasileiro ou estrangeiro, com equipamentos ou petrechos previstos em legislação específica, tendo por finalidade o lazer ou o desporto;

c) de subsistência: quando praticada com fins de consumo doméstico ou escambo sem fins de lucro e utilizando petrechos previstos em legislação específica.

Art. 24. Toda pessoa, física ou jurídica, que exerça atividade pesqueira bem como a embarcação de pesca
devem ser previamente inscritas no Registro Geral da Atividade Pesqueira - RGP, bem como no Cadastro Técnico Federal - CTF
na forma da legislação específica.

Parágrafo único. Os critérios para a efetivação do Registro Geral da Atividade Pesqueira serão estabelecidos no regulamento desta Lei.

Art. 25. A autoridade competente adotará, para o exercício da atividade pesqueira, os seguintes atos administrativos: [...]

IV –
licença: para o pescador profissional e amador ou esportivo
; para o aquicultor; para o armador de pesca; para a instalação e operação de empresa pesqueira; [...]

§ 2o A inscrição no RGP é condição prévia para a obtenção de concessão, permissão, autorização e licença em matéria relacionada ao exercício da atividade pesqueira. [...]

Nesta senda, o regulamento do supracitado diploma legal está corporificado no Decreto nº 8.425, de 31 de março de 2015, que de seu turno estatui,
ao tempo dos fatos narrados
:

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre os critérios para inscrição no Registro Geral da Atividade Pesqueira - RGP e para a concessão de autorização, permissão ou licença para o exercício da atividade pesqueira, nos termos do parágrafo único do art. 24 e do art. 25 da Lei nº 11.959, de 29 de junho de 2009.

§ 1º O RGP é o instrumento prévio que habilita a pessoa física ou jurídica e a embarcação de pesca ao exercício da atividade pesqueira no Brasil.

§ 2º
A atividade pesqueira no Brasil só poderá ser exercida por pessoa física, jurídica e embarcação de pesca inscrita no RGP e que detenha autorização, permissão ou licença para o exercício da atividade pesqueira.

§ 3º Compete ao Ministério da Pesca e Aquicultura as ações previstas no caput.

Art. 2º São categorias de inscrição no RGP:

I - pescador e pescadora profissional artesanal
- pessoa física, brasileira ou estrangeira, residente no País, que exerce a pesca com fins comerciais de forma autônoma ou em regime de economia familiar, com meios de produção próprios ou mediante contrato de parceria, podendo atuar de forma desembarcada ou utilizar embarcação de pesca com arqueação bruta menor ou igual a vinte;

[...] V -
pescador amador ou esportivo e pescadora amadora ou esportiva
- pessoa física, brasileira ou estrangeira, que
pratica a pesca com finalidade de lazer ou desporto
, com equipamentos ou petrechos previstos em legislação específica,
sem fins comerciais; [...]

Art. 3º As pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, e os proprietários ou responsáveis pelas embarcações de pesca
deverão solicitar, ao Ministério da Pesca e Aquicultura, a inscrição no RGP em uma das categorias previstas no art. 2º e a concessão de autorização, permissão ou licença para exercer atividade pesqueira no Brasil
.

Parágrafo único.
Ficam dispensados da inscrição de que trata o caput
: (Revogado pelo Decreto nº 8.967, de 2017)

I - pescadores e pescadoras de subsistência que praticam da atividade de pesca
com fins de consumo doméstico ou escambo sem fins de lucro
e utilizando petrechos previstos em legislação específica; (Revogado pelo Decreto nº 8.967, de 2017) [...]

Recorde-se que as provas constituem os “
meios processuais ou materiais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico
”.

No dizer do eminente Humberto Theodoro Júnior:

“Todos os pretensos direitos subjetivos que podem figurar nos litígios a serem solucionados pelo processo se originam de fatos (ex facto ius oritur). Por isso, o autor, quando propõe a ação, e o réu, quando oferece sua resposta, hão de invocar fatos com que procurem justificar a pretensão de um e a resistência do outro. Do exame dos fatos e de sua adequação ao direito objetivo, o juiz extrairá a solução do litígio que será revelada na sentença. Enquanto o processo de execução é voltado para a satisfação do direito do credor e atua sobre bens, o processo de conhecimento tem como objeto as provas dos fatos alegados pelos litigantes, de cuja apreciação o juiz deverá definir a solução jurídica para o litígio estabelecido entre as partes. De tal sorte,
às partes não basta simplesmente alegar os fatos. ‘Para que a sentença declare o direito, isto é, para que a relação de direito litigiosa fique definitivamente garantida pela regra de direito correspondente, preciso é, antes de tudo, que o juiz se certifique da verdade do fato alegado’, o que se dá através das provas
”. [grifo nosso]

Logo, “
recaindo sobre uma das partes o ônus da prova, relativamente a tais e quais fatos, não cumprindo esse ônus e inexistindo nos autos quaisquer outros elementos, pressupor-se-á um estado de fato contrário a essa parte
”.

Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam as suas fontes, não podem servir de prova aos interesses da demandante, como apregoa a corriqueira sabedoria jurídica em tema processual.

Assim, tenho que a recorrente não comprovou estar devidamente habilitada, pois sequer há no caderno processual quaisquer elementos probantes que corroborem com a sua narrativa, sendo notória a vacância quanto aos documentos probatórios acerca das alegações imputadas.

In casu
, a recorrente não afastou o seu ônus probatório quanto ao fato constitutivo do seu direito, porém, assim, não o fez. Descumprindo o art. 373, inciso I, do CPC
.

Dessarte, não há nos autos prova mínima do fato constitutivo do direito da recorrente, pelo que, não há que se falar em reforma da sentença, devendo ser mantida em sua integralidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

Condeno o recorrente em custas e honorários em 15% do valor da causa.
No entanto, resta suspensa a exigibilidade diante da concessão do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)